Tribunal: TJDFT
Processo: 0003148-21.2017.8.07.0012
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELACÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENCA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. INCIDÊNCIA DUPLA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO COMPROVADO.
Como é cediço, a nulidade ocorre quando não há fundamentação na decisão, sendo válida a sentença que, ainda que de forma sucinta, declara as razões de decidir. Igualmente, não há que se falar em ausência de fundamentação tão somente pela conclusão do magistrado divergir do pedido formulado pela parte litigante.
Em contratos de mútuo não é possível a incidência dupla de juros remuneratórios contratuais, tanto no cálculo de composição do preço das parcelas fixas e, novamente, no cálculo das parcelas vencidas e não pagas (impontualidade).